Tribunal: TJES
Processo: 0001144-86.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001144-86.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DIMINUTA DE DROGAS QUE NÃO EXTRAPOLA DO INERENTE À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ART. 33, § 3º, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, embora haja uma variedade de drogas, parcelas dela nociva, a diminuta quantidade apreendida é insuficiente à exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, porque não desborda do tipo penal.

2. Não obstante, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, conforme prova oral coligida, o denunciado fugiu por quase um quilômetro sendo perseguido pelos policiais e, ao se aproximar de um valão, sacou da cintura uma arma de fogo, fazendo menção a atirar contra os policiais, os quais necessitaram efetuar dois disparos em direção ao réu para repelir iminente e injusta agressão, quando ele então entrou na água do valão e se levantou posteriormente já sem a arma.

3. Também é idônea a valoração negativa dos maus antecedentes do réu, que possui condenação definitiva por fato anterior (00099074420178080021).

4. Assim sendo, remanescendo contra o acusado duas circunstâncias judiciais negativas, deve ser proporcionalmente reduzida sua pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

5. O regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido, independentemente do
quantum
de pena estabelecido, em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias negativas do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade do acusado para 07 (sete) anos de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 08 (oito) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a redução da pena-base aplicada ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS FERNANDO NASCIMENTO NEVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 08 (oito) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a redução da pena-base aplicada ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, constato que a pena-base do acusado foi fixada três anos acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias do crime.

Verifico que houve apreensão de 51 (cinquenta e uma) pedras de crack, pesando 13,8 gramas, 01 (uma) bucha de maconha, com massa de 2,6 gramas e 01 (um) pino de cocaína, com 0,6 grama.

Embora haja uma variedade de drogas, parcelas dela nociva, a diminuta quantidade apreendida é insuficiente à exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, porque não desborda do tipo penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas), a quantidade encontrada na hipótese foi diminuta, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 717.732/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022)

Assim, reputo que os vetores do art. 42 da Lei 11.343/06 devem ser neutralizados.

Não obstante, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, conforme prova oral coligida, o denunciado fugiu por quase um quilômetro sendo perseguido pelos policiais e, ao se aproximar de um valão, sacou da cintura uma arma de fogo, fazendo menção a atirar contra os policiais, os quais necessitaram efetuar dois disparos em direção ao réu para repelir iminente e injusta agressão, quando ele então entrou na água do valão e se levantou posteriormente já sem a arma.

Também reputo idônea a valoração negativa dos maus antecedentes do réu, que possui condenação definitiva por fato anterior (00099074420178080021).

Assim sendo, remanescendo contra o acusado duas circunstâncias judiciais negativas, reduzo proporcionalmente sua pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, mantendo sua pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, porquanto já fixada em patamar inclusive inferior ao que seria devido, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

O regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido, independentemente do
quantum
de pena estabelecido, em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias negativas do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E MAUS ANTECEDENTES. REDUTORA CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VI - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VII - In casu, o regime adequado à hipótese é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 717.593/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade do acusado para 07 (sete) anos de reclusão.

É como voto.